Tribunal: TJSP
Processo: 1500060-16.2019.8.26.0556
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Pleito do Ministério Público, requerendo o aumento da pena-base, em razão dos antecedentes do apelado, além do afastamento da substituição da reclusiva por uma pena alternativa. – Aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes. Cabível o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. A pena privativa de liberdade imposta pela r. sentença fica

Ementa:
APELAÇÃO. Embriaguez ao volante. Pleito do Ministério Público, requerendo o aumento da pena-base, em razão dos antecedentes do apelado, além do afastamento da substituição da reclusiva por uma pena alternativa. – Aumento da pena-base em razão dos maus antecedentes. Cabível o reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea. A pena privativa de liberdade imposta pela r. sentença fica estabelecida. Regime aberto para início de cumprimento da pena carcerária. Mantida a substituição da pena carcerária por prestação pecuniária de 01 (um) salário mínimo. Alteração legislativa (Art. 312-A, do CTB) só cabe em relação a penas superiores a 06 (seis) meses.
RECURSO DO MP PROVIDO, EM PARTE, nos termos do v. Acórdão.